Tribunal: TJES
Processo: 0028603-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028603-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ORDINÁRIA – APELAÇÃO TEMPESTIVA – CONCURSO PÚBLICO – MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – USO NO PASSADO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONTRAINDICAÇÃO INDEVIDA

– RECURSO
DES
PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A decisão na origem conheceu e rejeitou os aclaratórios, de forma que o prazo foi interrompido e não suspenso, iniciando-se assim, a partir da intimação do Estado, novo prazo (que volta a correr do início) para a interposição do presente apelo. Assim, tendo sido o ente público intimado em 29/06/2022 e protocolizado o presente recurso em 09/08/2022, considerando o prazo em dobro que lhe é garantido, tempestivo está o apelo. Preliminar afastada.

2.
No caso em testilha, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo pelo qual determinou a eliminação do candidato do concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 001/2018, em sede de investigação social, noticiou que na fase de adolescente, ou seja, anos atrás, chegou a experimentar substância entorpecente.

3.
Como se sabe, os critérios utilizados na correção de provas de concurso público e na análise da aptidão de candidato, como regra, são insuscetíveis de controle jurisdicional, já que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, sob pena de ofensa ao poder discricionário da Administração. Por outro lado, é legítimo o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo, já que, ainda que no exercício do poder discricionário, a Administração Pública deve guardar observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput, CF), bem como à razoabilidade e proporcionalidade dos atos discricionários que pratica.

4
.
O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), há muito decidiu que a eliminação de candidato que, em sede de investigação social, responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência. (vide RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08).

5
.
No caso em comento, o próprio candidato informou ter experimentado substância entorpecente uma única ocasião há mais de 10 (dez) ano. Neste ponto, há que se salientar que a informação foi prestada espontaneamente pelo próprio candidato, o que denota honestidade e boa-fé de sua parte, já que é provável que a situação não teria sido descoberta na investigação social, dado o tempo já decorrido desde então. Ao que parece, a conduta ocorreu de maneira pontual na juventude do autor, não havendo nenhum outro elemento indicando que atualmente ele seja dependente químico ou faça uso, mesmo que de forma eventual, de substâncias entorpecentes ilícitas, ou que conviva com pessoas que o façam.

6
.
Os fundamentos apresentados pelo apelante, por si só, são insuficientes para caracterizar conduta inadequada ou inidoneidade moral do autor, inexistindo outros elementos concretos que evidenciem a inaptidão para o exercício do cargo público. Desse modo, conclui-se que a exclusão do candidato do certame viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a manutenção do comando sentencial medida que se impõe.

7
.
Não de mostra excessivo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

8
.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. sentença de fls. 203/206 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
“
ação
ordinária
”
proposta por
FLAVIO DIAS DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial para desconstituir o ato administrativo que declarou o autor como contraindicado na 5ª etapa referente à Investigação Social do concurso público regido pelo Edital 01/2018 – CFSd 2018/PMES, destinado a admissão de Soldado Combatente (QPMP-C) e, determinou ao requerido que submeta o autor as demais etapas e, em caso de êxito em todas as etapas do certame, seja nomeado no cargo público – Soldado Combatente (QPMP-C).

Em suas razões (fls. 221/226v) o Estado sustenta, em síntese, que não houve ilegalidade praticada pela administração, vez que é legal a eliminação de candidato na fase de investigação social pelo uso de entorpecente. Aduz também que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor exorbitante.

O apelado apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e, caso ultrapassada preliminar, no mérito, requer seja negado provimento (fls. 228/237).

Manifestação do Estado no id. 5592322 em relação a preliminar aventada.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção (id. 5826267).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº
0028603
-
51
.20
19
.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FLAVIO DIAS DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO PRELIMINAR

(Intempestividade)

Como já relatado, nas contrarrazões apresentadas o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso diante da manifesta intempestividade.

Afirma para isso que a oposição de embargos de declaração pelo Estado (fls. 208/209v) suspendeu e não interrompeu o prazo para a interposição do presente recurso de apelação.

Sobre o tema, é de curial sabença que os embargos de declaração, em conformidade com o artigo 1.023 do CPC, devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão embargada, implicando seu manejo a interrupção do prazo para o aviamento de outros recursos para todos os litigantes (CPC, art. 1.026).

No caso em voga, a decisão de fls. 219/v conheceu e rejeitou os aclaratórios, de forma que o prazo foi interrompido e não suspenso, iniciando-se assim, a partir da intimação do Estado, novo prazo (que volta a correr do início) para a interposição do presente apelo.

Assim, tendo sido o ente público intimado em 29/06/2022 e protocolizado o presente recurso em 09/08/2022, considerando o prazo em dobro que lhe é garantido,
tempestivo está o apelo.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. sentença de fls. 203/206 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
“
ação
ordinária
”
proposta por
FLAVIO DIAS DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial para desconstituir o ato administrativo que declarou o autor como contraindicado na 5ª etapa referente à Investigação Social do concurso público regido pelo Edital 01/2018 – CFSd 2018/PMES, destinado a admissão de Soldado Combatente (QPMP-C) e, determinou ao requerido que submeta o autor as demais etapas e, em caso de êxito em todas as etapas do certame, seja nomeado no cargo público – Soldado Combatente (QPMP-C).

Em suas razões (fls. 221/226v) o Estado sustenta, em síntese, que não houve ilegalidade praticada pela administração, vez que é legal a eliminação de candidato na fase de investigação social pelo uso de entorpecente. Aduz também que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor exorbitante.

O apelado apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e, caso ultrapassada preliminar, no mérito, requer seja negado provimento (fls. 228/237).

Manifestação do Estado no id. 5592322 em relação a preliminar aventada.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção (id. 5826267).

No caso em testilha, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo pelo qual determinou a eliminação do candidato do concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 001/2018, em sede de investigação social, noticiou que na fase de adolescente, ou seja, anos atrás, chegou a experimentar substância entorpecente.

Como se sabe, os critérios utilizados na correção de provas de concurso público e na análise da aptidão de candidato, como regra, são insuscetíveis de controle jurisdicional, já que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, sob pena de ofensa ao poder discricionário da Administração.

Por outro lado, é legítimo o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo, já que, ainda que no exercício do poder discricionário, a Administração Pública deve guardar observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput, CF), bem como à razoabilidade e proporcionalidade dos atos discricionários que pratica.

O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), há muito decidiu que a eliminação de candidato que, em sede de investigação social, responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência. (vide RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08).

No caso em comento, o próprio candidato informou ter experimentado substância entorpecente uma única ocasião há mais de 10 (dez) ano. Neste ponto, há que se salientar que a informação foi prestada espontaneamente pelo próprio candidato, o que denota honestidade e boa-fé de sua parte, já que é provável que a situação não teria sido descoberta na investigação social, dado o tempo já decorrido desde então.

Ao que parece, a conduta ocorreu de maneira pontual na juventude do autor, não havendo nenhum outro elemento indicando que atualmente ele seja dependente químico ou faça uso, mesmo que de forma eventual, de substâncias entorpecentes ilícitas, ou que conviva com pessoas que o façam.

Em suma, os fundamentos apresentados pelo apelante, por si só, são insuficientes para caracterizar conduta inadequada ou inidoneidade moral do autor, inexistindo outros elementos concretos que evidenciem a inaptidão para o exercício do cargo público. Desse modo, conclui-se que a exclusão do candidato do certame viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a manutenção do comando sentencial medida que se impõe.

Veja-se entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em demanda análoga:

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO. SOLDADO COMBATENTE. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE ENTORPECENTES. FASE DE ADOLESCENTE. CERTIDÕES CRIMINAIS NEGATIVAS. INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Informação no formulário de Investigação Social, que na fase de adolescente, há mais de 7 (sete) anos atrás, chegou a experimentar Cannabis, porém se comprova pelas Certidões Negativas Criminais, que não possui nenhum ato que desabone a conduta da parte autora, ou capaz de ensejar a contraindicação no certame. 3. Remessa necessária conhecida para manter a sentença
. (TJES, RN nº. 5024847-75.2021.8.08.0024, Órgão: Quarta Câmara Cível, Des. Relator Arthur José Neiva de Almeida, Data do Julgamento: 08/08/2023).

Por fim, entendo que não de mostra excessivo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Majoro os honorários em R$200,00 (duzentos reais) na forma do artigo 85, §11 do CPC.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.